Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-72.2021.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001549-72.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMILSON GOMES RODRIGUES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.340.532-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI SOARES - CPF: 023.991.891-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA LOURENCO - CPF: 047.804.841-62 (VÍTIMA), JORGE LUIZ MARQUES MOURA - CPF: 631.855.631-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, RESISTÊNCIA E DESACATO – CONDENAÇÃO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO –
FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AOS DELITOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS MÉDICOS APONTANDO LESÕES NOS AGENTES DA POLÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação dos delitos de resistência e desacato quando o conjunto probatório é suficiente e demonstra a ocorrência dos crimes, amparados nos depoimentos dos policiais, nas duas fases do processo, bem assim, documentos médicos apontando as agressões nos agentes da polícia.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de ADMILSON GOMES RODRIGUES, contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro-MT (Ação Penal 1001549-72.2021), que o condenou a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes
Roubo, Resistência e Desacato
, definidos nos artigos 157,
caput
, 329,
caput
, e 331, todos do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa do apelante requer a
absolvição
quanto aos delitos do art. 329 e 331 do CP, seja em virtude do reconhecimento da legítima defesa, seja em virtude da ausência de provas para basear uma condenação penal (pag. 277/280-PDF).

Nas contrarrazões, a acusação é pelo desprovimento do recurso (pags. 284/291-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 303/315-PDF).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 08/05/2021, por volta das 00h04min, na Lanchonete da Rodoviária, localizada na Av. Prefeito Valdir Mazutti, em Comodoro/MT, o apelante ADMILSON, em concurso de agentes com pessoa ainda não identificada, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subtraiu coisa alheia móvel
, para si, mediante grave ameaça a pessoa, com emprego de arma de fogo.

Nas mesmas condições de tempo e local, o recorrente
se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça a funcionário competente
para executá-lo,
bem como desacatou funcionário no exercício de sua função
.

A equipe policial foi acionada e logrou êxito em localizar o acusado. No entanto,
durante a abordagem policial, o denunciado se opôs à execução dos atos legais emanados pela guarnição, de forma que entrou em luta corporal com os agentes policiais
,
agredindo-os com socos e chutes, além de ameaçá-los em razão da prisão, dizendo que os mataria quando fosse solto. Ainda, desacatou os policiais que realizaram a abordagem, dizendo-lhe que
“polícia é raça desgraçada”,
bem como que seriam
“covardes e bandidos”

Por esses fatos o réu foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO

Sustenta a defesa do apelante a absolvição por falta de provas dos delitos de resistência e desacato, ao argumento de que
“...a única prova dos delitos em questão são dos testemunhos policiais, que deve ser relativizado no caso concreto.”
(pag. 280-PDF).

Analisando as provas dos autos, tenho que a condenação dos crimes restou devidamente fundamentada nas provas dos autos.

O réu, na fase policial, apenas disse que desacatou os agentes da polícia pois foram arrogantes:

“(...)
QUE indagado
se hoje no momento da prisão

respondeu que desacatou porque segundo o declarante os policias foram arrogantes
;
QUE indagado ao interrogado
se fez ameaças para os policiais da guarnição respondeu que não, mas falou para eles "vocês só são homens atrás dessa farda"...
”
(pag. 34/35-PDF).

Na fase judicial o réu negou
a prática dos crimes, que não desacatou os policiais, que não disse que eram covardes. Quanto ao delito de resistência salientou que se negou a ordem para pôr as mas mãos na cabeça, que estava sentado e quando foi levantar um dos policiais o pegou pela camisa e que por conta disso acabaram se “rolando pelo chão”. Negou o delito de resistência dizendo que apenas revidou a agressão dos policiais.
Verbis:

“No dia que eles chegaram lá, eles chegaram mostrando uma foto de eu com o celular, no momento eu falei que não era eu.
Eu estava sentado na área quando o policial falou põe a mão na cabeça e eu falei eu não vou ponhar não
, espera ai, espera eu levanta. Ai
quando fui levantar ele me pegou pela camisa e quando ele me puxou eu cai em
cima dele e nós rolou pelo chão
. Pegou na minha camisa e me puxou. Que desmaiaram (que com a grava dos policiais ele desmaiou).
Sim Senhor (que revidou a agressão
),
eles me agrediram primeiro
. (...) Não senhor, que no momento só falou que eles eram covardes. Desde o dia 09 de maio de 2021.”

Em que pese o réu tenha negado a ação de resistir a prisão e o desacato, dado a sua versão de que apenas revidou as agressões, fato é que os testemunhos policias que participaram da prisão do acusado, são firmes e coerentes no sentido de que de fato houve a prática dos delitos em comento.

O policial MAURÍCIO OLIVEIRA DA VSILVA, na fase policial narrou que o réu negou a ordem de abordagem dada pelos policiais, qual seja, colocar as duas mãos na cabeça, procedimento de abordagem comum da polícia, ao passo que foi preciso fazer a abordagem de conter o acusado para fazer seu encaminhamento até autoridade policial, momento em que ele teria mais uma vez resistido e entrado em lua corporal com um dos agentes, desferindo chutes e socos, verbis:

“QUE FOI SOLICITADO AO SUSPEITO QUE ACOMPANHASSE ATÉ A CENTRAL DE OPERAÇÕES DA 2ªCIPM PARA AVERIGUAÇÃO DOS FATOS;
QUE O SUSPEITO RECUSOU-SE; QUE FOI DADO ORDEM PARA QUE O MESMO COLOCASSE AS MÃOS NA CABEÇA E VIRASSE DE COSTA
S, CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO,
PORÉM O SUSPEITO NEGOU-SE A OBEDECER AS ORDENS EMANADAS, SENDO NECESSÁRIO UTILIZAR TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO PARA CONDUZIR O SUSPEITO, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO RESISTIU E ENTROU EM LUTA CORPORAL COM OS COMPONENTES DESTA GUARNIÇÃO POLICIAL, VINDO A AGREDIR OS POLICIAS COM SOCOS E CHUTES, CAUSANDO ESCORIAÇÕES NOS POLICIAIS E DANIFICANDO EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL
; QUE A GUARNIÇÃO FOI NECESSÁRIO A GUARNIÇÃO FAZER O ALGEMAMENTO NO SUSPEITO COM TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO E USO PROGRESSIVO DA FORÇA, ONDE APÓS CONTER O MESMO FOI POSSÍVEL REALIZAR BUSCA PESSOAL E LOCALIZAR NOS BOLSOS DA CALÇA A QUANTIA DE R$230 EM DINHEIRO; QUE O SUSPEITO NEGOU-SE A DIZER A ORIGEM DO DINHEIRO; QUE O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ATÉ A CENTRAL DE OPERAÇÕES DA 2ªCIPM; QUE AO CHEGARMOS O SUSPEITO ADMILSON
COMEÇOU A AMEAÇAR OS POLICIAIS MILITARES DIZENDO QUE QUANDO SAIR DA CADEIA VAI MATAR QUEM O PRENDEU, PEGAR MULHER DE POLICIA E MATAR, E DESACATANDO DIZENDO QUE "POLÍCIA É RAÇA DESGRAÇADA", QUE "SÃO COVARDES E BANDIDOS
”...”
(Depoimento do policial MAURICIO na polícia – pag. 14/15-PDF).

Em juízo, o policial MAURICIO confirmou sua declaração dada na fase inquisitiva, consistente no fato de que o réu teria se negado a pôr as mãos na cabeça, fato que necessitou abordagem mais firme da guarnição policial para que pudesse ser encaminha à Delegacia de Polícia, momento em que o acusado passou a resistir a prisão, inclusive usando de força física e ameaças e xingamentos aos policiais. Verbis:

“...Resumindo chegando no local
ele já estava lá e ao abordar ele, ele negou a abordagem, resistiu a abordagem precisamos utilizar técnicas para imobilizar ele e mesmo imobilizado ele resistia a prisão
.
Ao colocar ele no camburão ele resistiu muito, até causou umas lesões nele
,
não queria entrar na viatura e após isso conseguimos levá-lo para o quartel e fizemos o boletim de ocorrência
. Lá
ele ameaça a guarnição, testava eu e meu companheiro de serviço, e ameaça também a nossa família,
falando que ia matar a mim e a meu companheiro e ameaçava nossa família. (...)
Nós colocamos as algemas nele, mas antes disso ele havia reagido antes da imobilização, ele se negou a pôr a mão na cabeça, ai precisamos imobilizar ele, ai conseguimos imobilizá-lo, ai colocamos as algemas nele, ele ficava reagindo não queria chegar na viatura, ele não queria ser preso
. Quando fomos colocá-lo na viatura
ele ficava se batendo dando chutes na cara do policial, ate escapou das algemas dele, e precisamos recolocá-las. Sim ele ficava dando chutes na gente né
. Xingava nós, na verdade ele ameaçava nós
.
Não me lembro se ele xingou a minha pessoa,
lembro apenas dele ameaçar a mim e a minha família
. Já havia visto ele no quartel de outra ocorrência (...).”
(ID. 117607507 – pag. 05).

No mesmo sentido, temos também as declarações do policial WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS,
na fase judicial, confirmou ter o acusado resistido a prisão com usa de força física, não colocando as mãos na cabeça, se negando a
obedecer as ordens da polícia, o que foi necessário a imobilização, bem como teria ele proferido xingamentos e ameaças contra os policiais:

“...
Chegando lá, nós avistamos ele no quintal da residência usando as mesmas vestes que foram usadas no momento do roubo
, (...)
nos solicitamos que ele nos acompanhasse até a central de operações, onde ele não quis obedecer as ordens e veio a resistir
,
sendo necessário fazer, conforme procedimento operacional a devida condução do mesmo
,
ai imobilizamos e algemamos o mesmo e durante a ocorrência ele veio a partir para cima da guarnição
, mas mesmo assim conseguimos algemá-lo e levá-lo a central de operações. (...)
Pedimos que ele nos acompanhasse numa boa, e caso ele nos acompanhasse não seria necessário algemá-lo, onde ele falou que não queria, demonstrando estar bastante alterado e estar sob o efeito de bebidas alcoólicas
, além de que temos conhecimento de que ele é usuário de entorpecentes, verificamos isso de outras ocorrências e como no momento ele estava alterado p
edimos para ela por as mãos na cabeça e como ele se negou foi necessário imobilizá-lo. Ai nesse momento ele investiu contra a gente, do modo como podia com socos, porradas, veio estragar equipamentos pessoais, é colete nosso, veio danificar
. Conseguimos imobilizar, ai em determinado momento ele conseguiu escapar das algemas quando estávamos conduzindo-o para a viatura, novamente conseguimos imobilizar ele,
e tornar a algemá-lo, e ao colocar ele no compartimento da viatura ele ainda resistiu, chutou nossa guarnição várias vezes, até que conseguimos fechar a viatura e conduzi-lo
. Xingava sim, ele estava muito alterado. Xingava falava que nos os policiais que tinha prendido ele,
ele ia matar a gente quando fosse para cadeia, falava que policia é uma raça de bandido, várias palavras de baixo calão
. Chegou a falar que visse um policial na rua ia matar. (...).”

Nos autos ainda se extrai que
documento Médico, devidamente assinado,
indicando lesões sofridas pelos policiais MAURICIO e WANDERSON
(pag. 58/59-PDF).

Do conjunto probatório se extrai provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória, pelos delitos de resistência e desacato, diante das ações de resistir a ordem da polícia e proferir xingamentos aos funcionários públicos em estrito cumprimento de seu dever legal.

Isto porque os testemunhos prestados pelos agentes da polícia não deixam dúvidas quanto aos crimes,
até porque a narrativa do próprio apelante é de que ele teria resistido a ordem policial ao responder que não iria por amas mãos na cabeça
, e diante de tal fato, acabou “rolando com o policial no chão” –
termo usado pelo próprio réu, o que se fez necessário o uso progressivo da força.

Frise-se que não se tratou o caso, de “resistência passiva” por parte do apelante, mas sim
resistência ativa
porquanto o réu resistiu a prisão com extrema violência, teria agredido os agentes da polícia com chutes e socos, que inclusive conseguiu se desvencilhar das algemas num primeiro momento, sendo inegável que houve o crime de resistências.

Nesse tocante, trago a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código Penal Comentado,
verbis
:

"51. resistência à prisão: pode dar-se de forma ativa ou passiva. No primeiro caso, o preso investe contra o executor da ordem de prisão, autorizando que este não somente use a força necessária para vencer a resistência, como também se defenda. Há nessa situação, autêntica legitima defesa. Se a agressão do sujeito a ser detido ameaçar a vida do executor, pode este, se indispensável, tirar a vida do primeiro. (...) Notese, por derradeiro, que o delito previsto no art. 329 do Código Penal (resistência) somente se perfaz na modalidade de resistência ativa."
(pag. 630/631)

De outro norte, quanto a tese defensiva de legitima defesa, não guarda qualquer amparado com as provas dos autos.

Não há qualquer indicativo, ao menos não fez provar a defesa, da existência dos requisitos da legitima defesa, de que o réu de fato teria sofrido agressão injusta, que legitimou a reação. A demais, o Laudo pela Médica Legista, Drª LAYSE F. LOPES, não indicou qualquer agressão por parte dos policiais ao ora apelante (vide pag. 51-PDF)

Do mesmo modo é nítido o delito de desacato aos agentes da polícia, bem descritos pelos agentes policiais nas duas faze da persecução penal.

Ademais, não há qualquer razão para se duvidar das palavras dos policiais ouvidos nos autos, porquanto não há provas ou qualquer indício de que pretendem incriminar o réu, estando comprovado pela dinâmica da ação policiai e da abordagem que o apelante de fato se opôs à execução de ato legal, mediante emprego de violência contra funcionários públicos competentes para efetua-los bem como o desacato ao proferir xingamentos e ameaças, sendo de rigor, portanto, a manutenção de sua condenação pelo crime de resistência.

(TJMT)

“...Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo. Constatado pelos depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante de que o apelante resistiu à prisão, não há falar em absolvição pelo delito de resistência ou a desclassificação para crime de desobediência...”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

Assim, estou convencido inequivocamente da caracterização da violência ou grave ameaça, elementares do crime de resistência, devendo, ser mantida a a condenação imposta, nos termos da sentença proferida.

Diante do todo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022